Tribunal: TJMT
Processo: 1013967-15.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013967-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Uma vez que o proveito econômico decorre do ganho obtido pela parte com a procedência dos pedidos iniciais e tendo controvérsia a respeito, prudente se mostra a suspensão da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Habilitação de Crédito em fase de Cumprimento de Sentença nº 0041640-52.2015.8.11.0041,
rejeitou
a sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença, contra cumprimento de sentença que arbitrou honorários advocatícios à agravada, cujo o valor pretendido envolve a monta de R$318.404,14 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze centavos).

Irresignada, a agravante sustenta que:

- visando a inclusão do seu crédito de R$ 2.144.800,45 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos reais e quarenta e cinco centavos), no quadro de credores, na classe quirografária. nos autos da Recuperação Judicial n.º 00156401520158110041, a CAIXA ajuizou ação de Habilitação de Crédito Retardatária, processo n.º 0041640-52.2015.8.11.0041, em face ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.;

- O crédito objeto da pretensão de inclusão no QGC da Recuperação Judicial decorre de multa contratual objeto da rescisão dos contratos denominado “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCPV – com Pagamento Parcelado” tendo por objeto a venda e construção do empreendimento denominado de “Jardim Residencial Dona Neuma”;

- a sentença de 1º grau julgou improcedente a pretensão da CAIXA, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

- sobreveio o pedido de Cumprimento Provisório da Sentença, processo n.º 1007631-66.2023.8.11.004, e há controvérsia em torno do parâmetro arbitrado na sentença, qual seja, os honorários foram arbitrados no percentual de 10% sobre o “benefício econômico postulado”, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil;

- os honorários sucumbenciais arbitrados em incidentes em Processo de Recuperação Judicial, em face da natureza jurídica da lide e da incerteza quanto ao proveito econômico obtido, em face das peculiaridades próprias do processo recuperacional, não atrai a aplicação do regramento geral do CPC;

- é inaplicável à espécie o valor da causa como parâmetro para se aferir o proveito econômico, em se tratando de procedimento especial, onde o proveito econômico é incerto;

- a agravada instruiu o pedido de Cumprimento de Sentença, utilizando como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa, postulando o pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da causa (R$ 2.144.800,45), implicando em um montante de R$318.404,14 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze centavos);

- o valor do benefício econômico advindo da Habilitação de Crédito, que deve ser usado como base de cálculo da verba honorária, é o montante do seu crédito, com a incidência do deságio/desconto previsto no plano de recuperação judicial, porque esse é o ganho efetivo, isto é, o real proveito econômico financeiro com o resultado da demanda;

- a planilha de cálculo padece vício, por inobservar os parâmetros fixados na sentença que arbitra os honorários advocatícios em 10% sobre o benefício econômico e não sobre o valor da causa;

- nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, o valor correto devido a exequente\agravada a título de honorários advocatícios de sucumbência é R$117.964,02 (cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) que corresponde a 10% aplicado sobre o benefício econômico de R$ 1.179.640,24.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, nos termos dos artigos 300, 1.019, I, do CPC, obstando os efeitos da decisão agravada até a resolução do mérito.

Posteriormente, requer a confirmação da tutela antecipada recursal para considerar que o proveito economico efetivamente obtido seria de apenas R$1.179.640,24, em decorrência do deságio/desconto de 45% (classe quirografária) previsto no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, sendo, portanto, devido a título de honorários o valor de R$117.964,02 (cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), levando-se em consideração o valor do deságio que incidiria sobre o crédito da CAIXA, caso habilitado no QGC sobre o proveito econômico da ação.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 174016696.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Inicialmente, se faz pertinente fazer uma digressão fática.

Visando a inclusão do seu crédito de R$2.144.800,45 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos reais e quarenta e cinco centavos), no quadro de credores, na classe quirografária, nos autos da Recuperação Judicial n.º 00156401520158110041, a Recorrente ajuizou ação de Habilitação de Crédito Retardatária, processo n.º 0041640-52.2015.8.11.0041, em face ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

O crédito objeto da pretensão de inclusão no QGC da Recuperação Judicial decorre de multa contratual objeto da rescisão dos contratos denominado “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCPV – com Pagamento Parcelado” tendo por objeto a venda e construção do empreendimento denominado de “Jardim Residencial Dona Neuma.”

A sentença de 1º grau julgou improcedente a pretensão da Recorrente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A controvérsia estabelecida gira em torno do parâmetro arbitrado na sentença, qual seja, os honorários foram arbitrados no percentual de 10% sobre o “benefício econômico postulado”, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por discordar do parâmetro utilizado pela Agravada para realizar o cálculo do valor executado, a Agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento da Sentença.

A decisão, agravada rejeitou a impugnação, de acordo com os fundamentos:

(...) “O benefício econômico postulado era, expressamente, a inclusão do crédito de R$ 2.144.800,45 (dois milhões, cento e quarenta e quatro mil, oitocentos reais e quarenta e cinco centavos) na relação de credores, e não a inclusão do crédito com deságio. O pagamento do valor nos termos do PRJ se daria na hipótese de julgado procedente o incidente, sendo que referido valor seria pago nos termos do plano homologado na recuperação judicial, e não nos autos da Habilitação de Crédito, que, na hipótese, prestava-se tão somente a examinar os requisitos legais para inclusão do crédito requerido na inicial.

Não há, dessa forma, o que se falar em excesso de execução, pois o proveito econômico corresponde, exatamente, ao valor que a ora executada pretendia ter habilitado na relação de credores da recuperação judicial, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada.

Decorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, conclusos para análise do pedido de levantamento de valores.”

A agravada instruiu o pedido de Cumprimento de Sentença, utilizando como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa (R$2.144.800,45), implicando em um montante de R$318.404,14 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e quatro reais e quatorze centavos).

Consoante se infere da petição inicial da habilitação de crédito retardatária sob nº 0041640-52.2015.8.11.0041, o valor do pedido pela Agravante corresponde à R$2.144.800,45, que é exatamente o valor usado como base de cálculo dos honorários advocatícios consoante planilha juntada pela Agravada.

Conforme já mencionado a sentença objeto de cumprimento, condenou a CAIXA ao pagamento dos honorários de sucumbência no importe de 10%
sobre o valor do benefício econômico obtido na demanda
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O proveito econômico pretendido com a demanda é o resultado positivo ou efetivo ganho financeiro auferido pela parte com o resultado da ação.

Com efeito, o valor do benefício econômico advindo da Habilitação de Crédito, que deve ser usado como base de cálculo da verba honorária, é o montante do crédito da Recorrente com a incidência do deságio/desconto previsto no plano de recuperação judicial, porque esse é o ganho efetivo, isto é, o real proveito econômico financeiro com o resultado da demanda.

Assim, o proveito econômico da ação de habilitação de crédito, tanto da instituição financeira credora como da empresa ENGECENTER, são idênticos, pois, caso fosse deferida a habilitação do valor proposto pela Caixa Econômica Federal na petição inicial de habilitação retardatária, R$2.144.800,45, não receberia este valor.

A REcorrente ao vencer a demanda receberia apenas R$1.179.640,24, em decorrência do deságio/desconto de 45% previsto no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores que incidiria sobre o seu crédito de R$2.144.800,45, perseguido na ação incidental de habilitação de crédito retardatária.

Já a ENGECENTER ao ganhar a ação de habilitação de crédito retardatária, como é o caso em razão da sentença de improcedência mantida pelo Tribunal, deixará de pagar 45% do valor devido, por não ser incluso o total do crédito de R$2.144.800,45 no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial, sobre o qual incidiria o desconto de 45% previsto no Plano de REcuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Portanto, o valor do proveito econômico a ser usado como base de cálculo dos honorários advocatícios é de R$1.179.640,24, que corresponde ao montante do crédito de R$2.144.800,45 postulado pela Recorrente com a incidência do deságio de 45% previsto no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, porque esse é o efetivo ganho financeiro, isto é, o real proveito econômico auferido pela ENGECENTER com o resultado da demanda que deixou de pagar tal quantia à instituição financeira credora, por não ter sido o crédito incluído no seu Quadro Geral de Credores.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para considerar que o proveito economico efetivamente obtido seria de apenas R$1.179.640,24, em decorrência do deságio/desconto de 45% (classe quirografária) previsto no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, sendo, portanto, devido a título de honorários o valor de R$117.964,02 (cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023